Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-73.2021.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021272-73.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS FORMAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONFISCO. NÃO CONFIGURADO. NORMA MUNICIPAL SOBRE TEMPO DE ATENDIMENTO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que julgara improcedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade das CDAs e a legalidade do procedimento sancionador.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as CDAs são nulas pela ausência de requisitos formais; (ii) verificar a validade da citação recebida por preposto sem poderes expressos; (iii) examinar se houve ausência de notificação válida do lançamento tributário; (iv) avaliar se a multa aplicada teria caráter confiscatório; e (v) apreciar a alegação de inconstitucionalidade da norma municipal que disciplina tempo de atendimento em agências bancárias.

III. Razões de decidir

3. As CDAs contêm os elementos essenciais exigidos pelo CTN e pela Lei nº 6.830/1980, não se configurando nulidade pela ausência de menção a livro e folha de inscrição.

4. A citação recebida por preposto é válida, à luz da teoria da aparência, quando não há impugnação imediata nem prejuízo à defesa.

5. A ausência de notificação específica não invalida o lançamento tributário quando se trata de auto de infração decorrente de fiscalização, assegurado o direito de defesa em sede administrativa e judicial.

6. A multa administrativa não ostenta caráter confiscatório, por não ultrapassar limite desproporcional nem comprometer a atividade econômica da instituição financeira.

7. A norma municipal que disciplina o tempo de atendimento bancário insere-se na competência legislativa para assuntos de interesse local (CF/1988, art. 30, I), consoante entendimento consolidado pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Irregularidades formais nas CDAs não ensejam nulidade do título executivo quando não há prejuízo à defesa. 2. É válida a citação recebida por preposto da empresa, nos termos da teoria da aparência. 3. O lançamento tributário fundado em auto de infração dispensa notificação autônoma quando assegurada a defesa. 4. A multa administrativa somente tem caráter confiscatório quando superior a patamar desproporcional e comprovadamente inviável para a atividade econômica. 5. É constitucional norma municipal que disciplina tempo de atendimento em agências bancárias, por versar sobre interesse local.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 285867876), que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, mantendo-se a decisão que julgara improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade das CDAs impugnadas e a legalidade do procedimento administrativo sancionador.

Em suas razões recursais, o agravante insiste nas teses de nulidade das CDAs por ausência de requisitos formais, da citação por suposta ausência de poderes do recebedor, da inexistência de notificação válida do lançamento tributário, além de sustentar que o auto de infração seria deficiente e que a multa aplicada teria caráter confiscatório, bem como que a norma municipal seria inconstitucional por violação de competência da União.

Intimado, o Município de Sinop deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 305093896.

A intervenção ministerial foi dispensada nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 285867876), que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, mantendo-se a decisão que julgara improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade das CDAs impugnadas e a legalidade do procedimento administrativo sancionador.

A controvérsia recursal cinge-se à validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruem a execução fiscal promovida pelo Município de Sinop, bem como à regularidade do procedimento de constituição do crédito tributário, abrangendo questões formais, materiais e constitucionais.

Sustenta o agravante que as CDAs seriam nulas por não atenderem aos requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80, notadamente por omissão de dados sobre a origem e fundamento legal da dívida, e ausência de elementos como número de livro e folha de inscrição.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem.

Consoante consta nos autos, as CDAs anexadas contêm todos os elementos exigidos pela legislação de regência, incluindo identificação do sujeito passivo, valor do débito, natureza e origem do crédito, fundamentos legais, encargos e data da inscrição. A ausência de menção expressa ao número do livro e folha de inscrição, conquanto apontada, não configura vício invalidante, pois não compromete a identificação do crédito nem impede o exercício da ampla defesa, conforme entendimento pacífico desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APONTAMENTO DO LIVRO, DA FOLHA DE INSCRIÇÃO E DA SUA DATA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

A ausência de apontamento do livro e da folha de inscrição, bem como da respectiva data, não autoriza a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, porque não impede a defesa do executado a ponto de lhe acarretar prejuízos
, até porque, tratando-se de execução de débito de IPTU, a notificação do seu lançamento ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte constante do cadastro municipal, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente, sendo desnecessário o processo administrativo.

A nulidade da Certidão da Dívida Ativa não deve ser declarada quando as incorreções presentes no título não impedem o executado de defender-se
.

Recurso provido.

(N.U 0002330-13.2008.8.11.0032, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TÍTULO EXECUTIVO — INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — APONTAMENTO DO LIVRO, DA FOLHA DE INSCRIÇÃO E DA SUA DATA — PRESCINDIBILIDADE — NULIDADE — INEXISTÊNCIA. Não se pode tachar de nulo o título executivo em razão da falta de indicação do número do processo administrativo, quando este, na verdade, não existiu, porque desnecessário para a constituição do crédito tributário.
Do mesmo modo, a ausência de apontamento do livro e da folha de inscrição, bem como da respectiva data, não autoriza a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa
. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00023587820088110032 51495/2015, Relator.: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

Prevalece no ordenamento a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual irregularidades meramente formais não ensejam nulidade do título executivo, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao executado, o que não restou comprovado nos autos.

Quanto a tese de nulidade de citação, é cediço que o ordenamento pátrio tem admitido a aplicação da teoria da aparência, considerando regular o ato citatório quando recebido por preposto da empresa, mormente se não houve oposição ao recebimento no momento da entrega.

No caso em análise, não houve qualquer impugnação ao ato citatório quando realizado, tampouco se demonstrou prejuízo ou cerceamento do direito de defesa, razão pela qual não se vislumbra nulidade a ser reconhecida.

Neste sentido, colham-se precedentes:

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CITAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Nega-se seguimento a embargos de divergência quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dominante no Tribunal.

2. Aplicação do entendimento prevalente da Corte Especial no sentido de adotar-se a Teoria da Aparência, reputando-se válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EREsp n. 205.275/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 18/9/2002, DJ de 28/10/2002, p. 209.)

“
Válida é a citação recebida por quem se identifica como representante legal da empresa, no endereço da pessoa jurídica, mesmo que não faça qualquer observação acerca da inexistência de poderes de representação em juízo, porquanto, na hipótese, é aplicável a teoria da aparência.
”

(N.U 1008566-29.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Acerca da alegada ausência de prévia notificação do lançamento tributário, tampouco merece prosperar.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em casos de infração administrativa apurada por fiscalização direta ou auto de infração, não há necessidade de notificação específica e autônoma do lançamento, sobretudo quando restar assegurada a oportunidade de defesa administrativa e judicial, como ocorreu na espécie.

O crédito tributário em questão decorre de auto de infração lavrado com base em fiscalização administrativa, e a parte teve ampla oportunidade de se defender por meio dos embargos opostos, cumprindo-se assim o devido processo legal.

Quanto ao alegado caráter confiscatório da sanção imposta, tem-se que a multa administrativa decorre de sanção administrativa prevista em legislação municipal válida, não havendo elementos nos autos que demonstrem a desproporcionalidade do valor aplicado, tampouco que o montante comprometa a viabilidade econômica da instituição.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. MULTA. PENALIDADE. EFEITO DE CONFISCO. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a recorrente pretende impugnar a decisão que indeferiu a tutela de urgência para declaração de nulidade do ato administrativo praticado pelo Distrito Federal e para a redução da multa aplicada em procedimento fiscal. 2. A aplicação de multa por sonegação fiscal deve respeitar o princípio da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV, da Constituição Federal). 2.1. É importante ressaltar, ademais, que não só a base de cálculo e a alíquota do tributo, principais elementos quantificadores da obrigação tributária, estão sujeitas ao referido princípio. 2.2. A injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte pode ocorrer por via transversa, como no caso de fixação de multa em patamar abusivo. 2.3. Nesse contexto, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual as multas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário ostentam caráter de confisco
. 3. Tendo em vista a ausência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ora impugnado, notadamente por ser inerente ao próprio poder de polícia do Estado, não pode ser acolhida a pretendida declaração de nulidade do auto de infração expedido
pelo Distrito Federal. 4. Agravo conhecido e provido apenas em parte.

(Acórdão 1183324, 07030340920198070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, a tese de que a norma municipal que regulamenta o tempo de atendimento em agências bancárias invadiria competência legislativa da União igualmente não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 610.221/SC, consolidou o entendimento de que normas municipais que disciplinam tempo de espera em filas bancárias se inserem na competência legislativa para tratar de assuntos de interesse local, conforme previsto no art. 30, I, da Constituição Federal:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 610221 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 PP-01137)

Logo, é legítima a atuação do ente municipal na edição de normas voltadas à proteção do consumidor e à organização do atendimento ao público, não havendo inconstitucionalidade a ser reconhecida.

Portanto, o agravo interno, ao reiterar argumentos já superados pela jurisprudência dominante e devidamente enfrentados na decisão monocrática, não apresenta fundamento idôneo para a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025